Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736926-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MORENO GENTILIN DE MENEZES, LEIDIANY BRAGA DE ANDRADE AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO MORENO GENTILIN DE MENEZES e LEIDIANY BRAGA DE ANDRADE, parte autora, contra a r. decisão (ID 209809829) proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0728022-52.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar de expedição de ofício ao Banco Bradesco para o bloqueio de valores depositados em conta do devedor, pois a recente tentativa de penhora de valores na conta do executado junto à aludida instituição financeira restou infrutífera, conforme certidão de ID 198129082. Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte agravante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, não houve a comprovação de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 7°, do CPC, intime-se a parte recorrente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo de modo simples, sob pena de deserção. Saliento que as mudanças no pagamento das custas judiciais poderão ser consultadas no site institucional https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. Após, retornem os autos para análise da liminar. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital